Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0708662-24.2020.8.07.0006 EMBARGANTE: MARCELO SANTOS SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O embargante requereu efeitos infringentes em seus embargos de declaração (ID 31971469). 2. Portanto, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator